Tribunal: TJBA
Processo: 0519117-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0519117-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADEMIR DE JESUS SILVA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de ADEMIR DE JESUS SILVA FILHO contra sentença condenatória que o condenou, juntamente com o corréu ROQUE ROBERTO COPQUE JÚNIOR, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa. O corréu Roque não interpôs recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, enquadrando-se no prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. 4. A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2019 e a sentença condenatória foi publicada em 10 de outubro de 2024, perfazendo o decurso de mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses entre esses marcos interruptivos, ultrapassando amplamente o prazo prescricional de 04 (quatro) anos estabelecido pelo art. 109, V, do Código Penal. 5. A prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do Código Penal restou configurada, constituindo causa de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, devendo ser reconhecida de ofício pelo Judiciário conforme art. 61 do Código de Processo Penal. 6. Consumada a prescrição da pretensão punitiva na pendência de recurso, deve-se declarar preliminarmente a extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito recursal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. O corréu ROQUE ROBERTO COPQUE JÚNIOR encontra-se em situação processual absolutamente idêntica à do apelante, tendo sido condenado pela mesma conduta, na mesma sentença, com a mesma pena concreta aplicada, e submetido ao mesmo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 8. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, de natureza objetiva, não apresentando caráter exclusivamente pessoal, razão pela qual seus efeitos devem alcançar todos os condenados que se encontrem em situação idêntica, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 9. O tratamento diferenciado entre corréus que se encontram em situação processual e fática absolutamente idêntica viola o princípio constitucional da isonomia, impondo-se a extensão dos efeitos da extinção da punibilidade ao corréu não recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Análise do mérito recursal prejudicada, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Efeitos estendidos ao corréu não recorrente. Tese de julgamento: 1. Consumada a prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada, quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ultrapassa o prazo prescricional estabelecido pelo art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, com prejuízo da análise do mérito recursal. 2. A decisão que reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição deve ter seus efeitos estendidos ao corréu não recorrente que se encontre em idêntica situação processual e fática, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, arts. 61, 580, 593, §5º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 811.515/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/3/2009; STJ, RHC 17.276/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 18/2/2008. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0519117-72.2018.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante, ADEMIR DE JESUS SILVA FILHO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER a Apelação e DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, resultando prejudicada a análise do mérito, bem como, nos termos do art. 580 do CPP, estender os efeitos da decisão ao corréu não recorrente, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.